Tribunal: TJBA
Processo: 8004760-87.2020.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004760-87.2020.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: JOSIVALDA RODRIGUES e outros

Advogado(s)
:
PERSEU MELLO DE SA CRUZ

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
PERSEU MELLO DE SA CRUZ

ACORDÃO

ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA. DEMORA INJUSTIFICADA NA ANÁLISE DO PEDIDO. DANO DIREITO MORAL CONFIGURADO. DANO MATERIAL INEXISTENTE. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Ação Indenizatória ajuizada por Josivalda Rodrigues contra o Estado da Bahia, visando à reparação por danos materiais e morais decorrentes da demora na análise de pedido de aposentadoria voluntária.

2. A autora protocolou o pedido administrativo em 24/01/2019, tendo o benefício sido concedido apenas em 26/06/2020.

3. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido, condenando o Estado ao pagamento de R$ 18.180,00 (dezoito mil, cento e oitenta reais) por danos morais, com correção monetária e juros moratórios pela taxa Selic, nos termos da EC nº 113/2021 e Súmula 362/STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão: (
i
) definir se a demora na análise do pedido de aposentadoria configura violação ao princípio da razoável duração do processo administrativo, gerando responsabilidade civil do Estado; e (
ii
) estabelecer se há direito à indenização por danos materiais em razão da permanência da autora em atividade após o preenchimento dos requisitos para aposentadoria.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A Constituição Federal assegura a razoável duração do processo administrativo (art. 5º, LXXVIII) e impõe à Administração Pública o dever de eficiência (art. 37, caput).

6. A Lei Estadual nº 12.209/2011 determina prazo máximo de 60 (sessenta) dias para decisão administrativa, prorrogável por igual período mediante motivação.

7. O Estado não demonstrou justificativa plausível para o atraso de aproximadamente 18 (dezoito) meses na concessão da aposentadoria.

8. A autora permaneceu em atividade e recebeu remuneração regular, não havendo prejuízo material que justifique indenização.

9. A jurisprudência do STJ reconhece que a demora injustificada superior a um ano na análise de pedido de aposentadoria gera o dever de indenizar por danos morais (AgInt no REsp 2048105/AL; AgInt no REsp 2100440/AL).

10. O valor fixado a título de danos morais (R$ 18.180,00) é razoável e proporcional à lesão sofrida, não comportando reforma.

11. Os honorários sucumbenciais foram adequados de ofício, com base no proveito econômico obtido e na natureza pública da verba.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A demora injustificada da Administração Pública na análise de pedido de aposentadoria voluntária, por prazo superior ao legal, configura violação ao princípio da razoável duração do processo e enseja indenização por danos morais. 2. A permanência do servidor em atividade remunerada durante o trâmite do processo administrativo afasta o direito à indenização por danos materiais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, inc. LXXVIII; 37, caput e § 6º; CPC/2015, arts. 373, II; 487, I; 98, § 3º; 141; 492; CC/2002, arts. 186, 927; EC nº 113/2021, art. 3º; Lei Estadual nº 12.209/2011, arts. 4º, II; 45.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 2048105/AL, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 27/11/2023; STJ, AgInt no REsp 2100440/AL, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 19/08/2024; TJ-BA, Apelação 8003795-48.2019.8.05.0113, Rel. Lidivaldo Reaiche Raimundo Britto, pub. 27/03/2024; TJ-BA, Apelação 8000247-15.2019.8.05.0113, Rel. Carmem Lucia Santos Pinheiro, pub. 27/05/2024; TJ-BA, APL 8001803-55.2019.8.05.0112, Rel. Roberto Maynard Frank, pub. 14/04/2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelações Simultâneas
n.º
8004760-87.2020.8.05.0146
,
em que figuram como Apelantes e Apelados
JOSIVALDA RODRIGUES
e o
ESTADO DA BAHIA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS
, pelas razões expostas no voto do Relator.

Sala das Sessões, na data registrada no sistema de processo eletrônico

PRESIDENTE

DES. Antonio Adonias Aguiar Bastos

Relator